Tribunal: STF
Processo: AR 2905
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Patrus Transportes Urgentes LTDA. buscando desconstituir acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Interno na Reclamação n. 23.621.



    O acórdão rescindendo possui a seguinte ementa:



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. INDICAÇÃO NO AGRAVO DE PARADIGMA NÃO APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Respaldado o ato reclamado na ineficácia da consulta formulada pelo reclamante perante a autoridade administrativa, ao fundamento de que tal instituto não se destina à interpretação de decisão judicial, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência com o que decidido no RMS nº 25.476, cuja autoridade se alega afrontada. 



    2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não suscitada na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 23.621 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/3/2020).



    Na inicial, a parte autora alegou que o acórdão rescindendo ofendeu a decisão transitada em julgado exarada pelo Plenário do STF no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.476, que teria declarado inconstitucional a majoração da base de cálculo da contribuição previdenciária na subcontratação de transportadores autônomos.



    Adicionou a promovente que a decisão rescindenda ofendeu os princípios constitucionais da legalidade, da igualdade e da livre concorrência, bem como o disposto no art. 22 da Lei n. 12.016/2019, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo.



    Ao final, requereu-se:



    [...] 



    a rescisão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 23.621, assim como novo julgamento da causa, com a consequente cassação do ato reclamado (despacho decisório nº 30), garantindo à autora o direito de utilizar os valores recolhidos a maior a título de contribuição previdenciária patronal, no período de 9 de abril de 2001 a 31 de dezembro de 2013, na subcontratação de transportadores autônomos, relativamente à majoração da base de cálculo de 11,71% para 20% do valor bruto do frete, para compensar débitos próprios vencidos ou vincendos de contribuições previdenciárias (doc. 1).



    Em contestação, a União, por meio da Procuradoria da Fazenda Nacional, pugnou pela improcedência da Ação Rescisória, alegando a inexistência de afronta à coisa julgada e que o acórdão rescindendo não teria tratado da questão de fundo suscitada nos presentes autos (doc. 21).



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Interno na Reclamação n. 23.621, o qual, por unanimidade de votos, manteve decisão monocrática que entendeu ausente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Alegou-se que a decisão rescindenda violou a tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.476, que tratou da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre o rendimento bruto dos trabalhadores autônomos de fretes, carretos ou transporte de passageiros,



    A requerente acrescentou que a Primeira Turma desta Suprema Corte, ao negar seguimento à reclamação, teria desrespeitado os princípios constitucionais da legalidade, da igualdade e da livre concorrência, assim como o disposto no art. 12 da Lei n. 12.016/2009.



    Observo que a situação narrada pela requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, IV e IV, do Código de Processo Civil. 



    Inexistiu, de fato, qualquer violação à coisa julgada ou a normas jurídicas na decisão que se busca rescindir, conforme passo a explicar.



    A orientação acolhida pela Primeira Turma do STF, por unanimidade, partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica, no voto da eminente Ministra Rosa Weber, Relatora da Rcl. n. 23.621, a explícita menção aos mesmos precedentes que a então reclamante, ora autora desta Ação Rescisória, alegou terem sido desrespeitados. 



    Afirmou-se, nesse julgamento, que as instâncias de origem examinaram detidamente o acervo fático-probatório dos autos e concluíram ser ineficaz a consulta formulada pela reclamante, sob o fundamento de que tal instituto não se volta à interpretação de decisão judicial. 



    Transcrevo trechos da decisão rescindenda:



    Rememoro que a parte ora agravante formulou consulta perante o Chefe da Divisão de Tributação da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9ª Região Fiscal a respeito da extensão dos efeitos do julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 25.476, realizado pelo Supremo Tribunal Federal. 



     A autoridade reclamada entendeu pela ineficácia da consulta formulada pelo reclamante, ao fundamento de que tal instituto não se destina à interpretação de decisão judicial. Nada obstante, acrescentou que a Portaria 1.135/2001 foi alterada pelo Decreto 4.032/2001, não examinado por este Supremo Tribunal ao julgamento do RMS nº 25.476. 



    Consoante emerge da decisão agravada, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado - em que consignado o não cabimento da consulta formulada para questionar a interpretação de decisão judicial - com o quanto decidido no paradigma invocado, a afastar o cabimento da presente reclamação (Rcl n. 23.621 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/3/2020).



    Depreende-se que a Primeira Turma não identificou a necessária aderência estrita com aquela objeto dos paradigmas invocados na reclamação, consignando estar ausente hipótese autorizadora do uso desse instrumento processual na Suprema Corte (art. 102, I, l, da Constituição Federal).



      Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, sem que se possa falar em violação frontal a normas jurídicas. É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    Não havendo, assim, na decisão que se pretende rescindir, ofensa à coisa julgada, a negativa de seguimento à Ação Rescisória é medida impositiva.



    O segundo fundamento utilizado pela promovente para embasar um juízo rescindendo também não merece acolhimento. 



    Os princípios constitucionais invocados nem sequer foram abordados na decisão que se intenciona desconstituir, razão pela qual não se revela admissível a presente Ação Rescisória, nos termos das Súmulas n. 249 e 515 do STF, que dispõem:



    Súmula 249: É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.



     Súmula 515: A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.



    A decisão rescindenda não abordou os princípios constitucionais supostamente violados, restringindo-se a negar seguimento à reclamação por ausência do requisito da estrita aderência.



    Impõe-se preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores. 



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



      A requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço fático e jurídico já avaliado pelas instâncias antecedentes.



    Feitas essas considerações, examinando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Ação Rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC).



    A conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, do CPC demanda decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verificou na espécie. Trata-se aqui de decisão monocrática.



    Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia depositada.   



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator